Tribunal: TJSP
Processo: 2286889-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu tutela de urgência, para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária em favor do agente financeiro, bem como para suspender a realização de leilões – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu tutela de urgência, para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária em favor do agente financeiro, bem como para suspender a realização de leilões – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não estão presentes os requisitos do art.300 do CPC – Agravante que confessou seu inadimplemento – Ausência de impugnação específica ao procedimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286889-75.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante CARLOS EDUARDO LUCAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286889-75.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 30146
AGRV No: 2286889-75.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE. : CARLOS EDUARDO LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO -
Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu tutela de
urgência, para suspender os efeitos da consolidação da
propriedade fiduciária em favor do agente financeiro, bem
como
para
suspender
a
realização
de
leilões

Descabimento
Hipótese em que, em cognição ainda
sumária, não estão presentes os requisitos do art.300 do
CPC Agravante que confessou seu inadimplemento
Ausência de impugnação específica ao procedimento da
execução extrajudicial da garantia fiduciária RECURSO
DESPROVIDO. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão,
proferida em ação revisional de contrato bancário de
financiamento imobiliário, que indeferiu pedido de
tutela provisória de urgência (fls.69-70).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela de urgência.
Postula, assim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286889-75.2019.8.26.0000
3
O artigo 300 do Código de Processo Civil
dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
O agravante confessou estar em mora em
relação ao pagamento do financiamento do imóvel.
Além disso, o agravante não impugnou a
regularidade do procedimento de execução extrajudicial da
garantia fiduciária, inclusive no que diz respeito à
consolidação da propriedade fiduciária em favor do agente
financeiro.
Nessa ordem de ideias, e em cognição ainda
sumária da situação de direito material, não se vislumbra
a existência dos requisitos para o deferimento da tutela
de urgência postulada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora